Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602766-94.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
–ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DOAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS DE MANEIRA DISTINTA DA
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA
COM IDENTIFICAÇÃO DO NOME E CPF DO DOADOR. REALIZAÇÃO
DE DESPESAS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. INCONSISTÊNCIAS
QUE, SOZINHAS, PODERIAM ENSEJAR A APOSIÇÃO DE RESSALVAS
– OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS APONTADAS NA
CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES QUE
PREJUDICAM A ANÁLISE E FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS
APRESENTADAS – CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.As doações em espécie acima de R$1.064,10 realizadas por depósito
bancário diretamente na conta de campanha são irregularidades que
afrontam o artigo 22, §1º, da Res. TSE nº23.553/2017, que prevê como
único meio a transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação. Todavia, pode ser superada quando é
possível identificar o doador com nome e CPF nos extratos bancários.
2.A omissão de gastos eleitorais, apontada no sistema de circularização
de notas fiscais eletrônicas prejudica sobremaneira a análise, verificação
e fidedignidade das contas apresentadas, pois enseja a existência de
recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária de
campanha e cuja origem não se pode precisar.
3.A falta de descriminação das despesas com combustíveis realizadas
com recursos públicos oriundos do FEFC, cujos abastecimentos foram
Num. 7980266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

apresentados por nota fiscal única de alto valor, infringe os arts.37 e 63 da
Res. TSE nº23.553/17, caracterizando-se como irregularidade grave e
insanável que impõe a desaprovação das contas.
3.1.Neste sentido, determina-se o recolhimento dos valores não
comprovados no montante de R$9.700,00 aos cofres públicos do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE nº23.553/2018.
4.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, devidamente
declarados nas contas finais, é irregularidade que, isoladamente
conside

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602766-94.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NELSO RODRIGUES, CPF:
283.012.349-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
NELSO RODRIGUES (REQUERENTE)
JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79802
66
28/05/2020 17:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.091
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602766-94.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: NELSO RODRIGUES
- OAB/PR97071
ADVOGADO: JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DOAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS DE MANEIRA DISTINTA DA
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA
COM IDENTIFICAÇÃO DO NOME E CPF DO DOADOR. REALIZAÇÃO
DE DESPESAS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. INCONSISTÊNCIAS
QUE, SOZINHAS, PODERIAM ENSEJAR A APOSIÇÃO DE RESSALVAS
– OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS APONTADAS NA
CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES QUE
PREJUDICAM A ANÁLISE E FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS
APRESENTADAS – CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.As doações em espécie acima de R$1.064,10 realizadas por depósito
bancário diretamente na conta de campanha são irregularidades que
afrontam o artigo 22, §1º, da Res. TSE nº23.553/2017, que prevê como
único meio a transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação. Todavia, pode ser superada quando é
possível identificar o doador com nome e CPF nos extratos bancários.
2.A omissão de gastos eleitorais, apontada no sistema de circularização
de notas fiscais eletrônicas prejudica sobremaneira a análise, verificação
e fidedignidade das contas apresentadas, pois enseja a existência de
recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária de
campanha e cuja origem não se pode precisar.
3.A falta de descriminação das despesas com combustíveis realizadas
com recursos públicos oriundos do FEFC, cujos abastecimentos foram
Num. 7980266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

apresentados por nota fiscal única de alto valor, infringe os arts.37 e 63 da
Res. TSE nº23.553/17, caracterizando-se como irregularidade grave e
insanável que impõe a desaprovação das contas.
3.1.Neste sentido, determina-se o recolhimento dos valores não
comprovados no montante de R$9.700,00 aos cofres públicos do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE nº23.553/2018.
4.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, devidamente
declarados nas contas finais, é irregularidade que, isoladamente
considerada, ensejaria a aprovação com ressalvas das contas, haja vista
a não frustração da fiscalização.
5.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por

NELSO RODRIGUES
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PPS
– Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 274293 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 874516 e 988916).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2487916), que, intimado,
manifestou-se apresentando prestação de contas final retificadora e documentos (ID 2921166 e
seguintes).
4. Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas(ID 6036066), dada as
seguintes irregularidades remanescentes:
I) foram identificadas doações financeiras recebidas
de pessoas físicas e de recursos próprios, acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da

doação (item 4.1); II) Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais
(item 5.1); III) Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
Num. 7980266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts.37 e 63 da Resolução TSE nº23.553/2017, as quais representam 24,25% em
relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC (item 7.1) e IV) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
(item 10.1).
6.Intimado (ID 6728816) o requerente juntou manifestação sobre parecer conclusivo (ID
6812566) e substabelecimento do procurador (ID 6812666).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6990466, entendeu que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade da prestação de contas. Assim,
manifestou-se pela desaprovação das contas,com determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$9.700,00, nos termos do artigo 77, inciso III e do artigo 82, §1°,
respectivamente da Resolução TSE n°23.553/2017.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
NELSO RODRIGUES,candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
então candidato obteve 3.307 votos.
2.Houve a apresentação tempestiva tanto da prestação de contas parcial em 13.09.2018,
quanto da final em 03.11./2018, consoante prazos estabelecidos pelos artigos 50
, §4º, e 52
[1]
, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na
,
campanha totalizaram R$108.300,00 sendo:
Doações financeiras de recursos do partido político, no valor de R$20.000,00 (id
2921366), de origem do FEFC, com as despesas lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica.
Doações financeiras de recursos de pessoas físicas, no valor de R$26.500,00 (id
2921366), com as despesas lançadas na prestação de contas e movimentadas através de
conta corrente específica.
Doações financeiras de recursos de outros candidatos, no valor de R$20.000,00 (id
2921366), de origem do FEFC, com as despesas lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica.
Doações financeiras de recursos próprios, no valor de R$40.000,00 (id 2921366), com as
despesas lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente
específica.
Num. 7980266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

Doação de valor estimável em dinheiro, efetuada por pessoas físicas, referente a serviço
prestado por terceiros, no valor de R$1.800,00, com lançamento na prestação de contas
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ou recebimentos de fonte vedada ou
de origem não identificada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo(ID 6036066)
apontou como irregularidades remanescentes:
I) Doações realizadas em dinheiro via depósito bancário acima de R$1.064,10
(item 4.1):
A Seção de Contas Partidárias anotou em seu parecer a realização de 02 doações em espécie,
no valor total de R$41.500,00, via depósito bancário diretamente na conta de campanha da
requerente.
Tais valores se referem a uma doação de R$40.000,00 realizada pelo próprio candidato e de
R$1.500,00 realizada por VILSON DOS SANTOS.
Observa-se que, de fato, ambas as doações foram realizadas de forma distinta da prevista no
artigo 22, §1º, da Res. TSE nº23.553/2017
- transferência eletrônica entre as contas
[3]
bancárias do doador e do beneficiário da doação.
Com efeito, a finalidade última da referida norma é permitir a identificação do doador e o
rastreamento da origem dos valores. No caso em apreço, analisando os extratos juntados pela
instituição bancária no sistema SPCE, é possível identificar que as doações foram realizadas
pelo próprio candidato NELSO RODRIGUES, em 06.09.18 e por VILSON DOS SANTOS em
20.09.18, diretamente em agência bancária com identificação do CFP do doador, inexistindo
elementos que coloquem em dúvida a origem dos recursos, em princípio.
Resta claro, pois, que o fim da referida norma foi atingido, possibilitando a fiscalização por parte
desta Justiça Especializada, revelando-se desarrazoado desaprovar as contas com base na
referida irregularidade, apenas.
Ademais, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em casos análogos, vem aceitando
depósitos com valor superior a R$1.064,00 em modalidades diversas da transferência
eletrônica, desde que seja possível identificar a origem dos recursos, conforme se depreende
do contido no seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO ESTADUAL.

DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIO FINANCEIRO DE DOAÇÃO. DOAÇÃO. RECURSOS
PRÓPRIOS. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. IMPULSIONAMENTO. PAGAMENTO
COM CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO TRANSITOU PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS A
OUTROS CANDIDATOS. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. RECEITAS ESTIMADAS.
PESSOAS FÍSICAS. PROVA DE PROPRIEDADE. BENS PERMANENTES. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2.Possibilidade do
recebimento de doação mediante depósito em espécie identificado e inaplicabilidade da
exigência de transferência eletrônica para valores iguais ou maiores que R$1.064,00.

Precedente fixado por essa Corte Eleitoral no RE nº221-48.2016.6.16.0040. (...) (TRE/PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº0603108-08.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54455 de 07/12/2018,
Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/12/2018
)14.
Desta forma, a referida irregularidade conduziria à aposição de ressalvas às contas, se
isoladamente considerada.
Num. 7980266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

II) omissão de despesas observadas mediante procedimento de circularização
(item 5.1.):
Foram identificadas pelo setor técnico, através do batimento de informações obtidas mediante
circularização de dados, a omissão de 03 despesas no valor total de R$1.207,62, cujas notas
fiscais eletrônicas foram emitidas em favor da campanha do candidato. Veja-se:

Intimado, o requerente declarou (ID 2921266 e 6812416) que as notas fiscais com o
FACEBOOK foram canceladas com a operadora de cartão de crédito no dia 24.10.18.
Acerca disso, o setor técnico informou, no parecer conclusivo, que a metodologia de cobrança
instituída pelo Facebook, conforme histórico das prestações de contas analisadas, inicia com o
pagamento de boleto, criando crédito junto ao site, para utilização posterior. Assim, a emissão
da nota fiscal ocorre somente após a utilização dos recursos com impulsionamentos de
Explicou, ainda, que em consulta no site Divulgacand contas do TSE constata-se que
conteúdo.
as notas fiscais emitidas para o candidato estão válidas e não foram canceladas, conforme
cópias juntadas com o parecer nos ID 6036166 e 6036216.
Quanto à nota fiscal emitida pela empresa LAN HOUSE BIGNET LTDA, o prestador afirma que
não recorda desta despesa supostamente realizada em 24.09.18.
Por conseguinte, as declarações prestadas não são suficientes a afastar a veracidade das
notas fiscais emitidas permanecendo as irregularidades que se revestem de inegável
gravidade, vez que denota omissão de gastos eleitorais os quais ensejam a existência de
recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária de campanha e cuja origem
sequer pode ser precisada.
Assim, ainda que o valor omitido represente apenas 1,1% do total de despesas contratadas, a
gravidade da conduta afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas.
O Tribunal Superior Eleitoral, em caso semelhante, entendeu pela desaprovação das contas do
prestador:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. DESAPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DESPROVIMENTO. 1.Embargos opostos contra
ZERADA. OMISSÃO DE DESPESA.
decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo
regimental. Precedentes. 2.Na espécie, manteve-se desaprovação das contas do
exercício financeiro de 2011 do Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD)
por três irregularidades graves, a saber: a) falta de lançamento de despesas com
serviços advocatícios e contábeis contraídos no período; b) ausência de registro dos
custos com manutenção da sua sede; c) omissão de gastos com encontros municipais
noticiados pela imprensa local. 3.Segundo a moldura fática a quo, apesar de a grei
Num. 7980266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

instruir o feito com documentos contábeis zerados para todo o período, anexou
contratos de serviços advocatícios e de contabilidade firmados em 2011 nos
4.A partir do seu
valores de R$2.500,00 e R$724,00, o que revela séria distorção.
funcionamento oficial, a sigla deve arcar com todas as implicações financeiras
decorrentes, entre elas os custos com a gestão da sede, no caso dos autos por três
meses. 5.No que tange à omissão de gastos com eventos, as justificativas
apresentadas não esclarecem a falha, porquanto a Corte Regional consignou que
nenhum documento foi apresentado sobre a assunção das despesas pelas
comissões executivas municipais, tampouco foram anexados comprovantes das
reuniões/viagens de trabalho coincidentes com os encontros partidários. 6.A
suspensão de cotas do Fundo Partidário por dois meses evidencia-se adequada
na hipótese, sobretudo porque a omissão total de receitas e despesas
7.Agravo
inviabilizou o escorreito controle contábil por esta Justiça Eleitoral.
regimental desprovido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº15911, Acórdão, Relator(a)
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/12/2018,
Página 93-94).
Com efeito, diante da gravidade da irregularidade apontada, a desaprovação das contas se
impõe.
III) Ocorrências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 7.1):
O setor técnico apontou ocorrência na despesa paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, relativa à Nota Fiscal nº25990 no valor de R$9.700,00
emitida pelo fornecedor OURO BRANCO COMBUSTÍVEL, em 21.09.2018 referente a
pagamento de combustível.
Assim, o alto valor pago em uma única nota sugere que houve a emissão de uma única nota
para o pagamento de vários abastecimentos, em infração aos artigos 37 e 63 da Resolução
TSE nº23.553/2017, que estabelece que os gastos eleitorais devem ser discriminados
detalhadamente.
Intimado para que especificasse os valores utilizados a cada abastecimento, o prestador
apenas declarou que foi efetuado uma única compra grande de combustível, para que fosse
utilizado durante a campanha em diversos abastecimentos, vez que o candidato viajava todos
os dias cerca de 250km para fazer campanha nas cidades próximas à Foz do Iguaçu, evitando
a emissão de diversas notas fiscais a cada abastecimento. Todavia, não tem o condão de
afastar a irregularidade havida.
Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do FEFC, faz-se necessário o
preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos e, entre eles, a
especificação dos gastos realizados.
Portanto, inexistindo a devida comprovação da destinação do recurso, seu recolhimento ao
Tesouro Nacional se impõe.
Ademais, a irregularidade acima corresponde a 24,26% do total de despesas realizadas nas
contas, o que impede qualquer observância dos institutos da razoabilidade e proporcionalidade
para uma eventual aprovação das contas com ressalvas.
IV) realização de gastos em data anterior à data inicial de entregada prestação
de contas parcial, mas não informados à época (itens 10.1):
Verifica-se que o prestador realizou despesas na data de 07.09.18 com os fornecedores MARIA
DOS SANTOS VERZA, MARIA HELENA DA SILVA e JENYFER LAUANDA DA SILVA, nos
Num. 7980266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

valores de R$100,00, R$250,00 e R$1.000,00, respectivamente, não informada a época da
parcial.
Tais omissões violam o artigo 50, §6º
, da Resolução TSE nº23.553/2017 e ferem a
[4]
transparência e as medidas de controle concomitante e fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda
a sociedade, vez que tais dados são públicos.
Contudo, vê-se que a irregularidade não impediu a verificação das contas ao final pelo órgão
técnico, razão pela qual a jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem
entendendo pela formalidade da inconsistência, caso isoladamente considerada, permitindo a
aprovação das contas com ressalvas.
5.Portanto, diante da existência de irregularidades graves, especialmente aquelas constantes
nos itens II e III, conclui-se pela desaprovação das contas.
6.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da
Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido
de julgar DESAPROVADAS as contas de NELSO RODRIGUES, relativas às
Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito.
7.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$9.700,00, (nove

mil e setecentos reais)relativos aos recursos oriundos do Fundo Especial de
,
Financiamento de Campanha – FEFC cujas despesas não foram comprovadas, nos
termos do artigo 82 da Resolução TSE nº23.553/2018.
Curitiba, 25 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
[2]
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
Art.22 - As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
[3]
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
Num. 7980266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492

(...)
§1º - As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
[4]
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração
grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602766-94.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: NELSO RODRIGUES - Advogado do(a)
REQUERENTE: JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES - PR97071.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2020.
Num. 7980266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2020 17:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052817243334700000007538492
Número do documento: 20052817243334700000007538492